Tribunal: TJSP
Processo: 2079011-54.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. JUROS DE MORA ILEGAIS EXPURGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Entendimento do STJ no sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade, ainda que o acolhimento tenha ocorrido apenas para expurgar os juros de mora da execução fiscal. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. JUROS DE MORA ILEGAIS EXPURGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Entendimento do STJ no sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade, ainda que o acolhimento tenha ocorrido apenas para expurgar os juros de mora da execução fiscal. Decisão reformada para condenar o agravado no pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido. Recurso parcialmente provido.